Tribunal: TJMT
Processo: 1014496-52.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014496-52.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA - CPF: 655.809.318-91 (APELANTE), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de máquinas agrícolas (trator, plantadeira e pulverizador, todos da marca CASE) ajuizada por Banco CNH Industrial Capital S.A., consolidando a posse e propriedade dos bens em favor da instituição financeira, em razão da inadimplência do financiamento desde 15/05/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante deve ser beneficiado com a gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência e documentos juntados aos autos; e (ii) saber se a citação do réu foi válida, com a verificação da ocorrência de comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação formal e regular decretação de revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da hipossuficiência financeira pelo apelante, por meio da declaração de imposto de renda anexada aos autos, demonstra o preenchimento dos requisitos previstos no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal para a concessão da gratuidade da justiça.

4. A juntada de procuração sem poderes específicos para recebimento de citação não configura comparecimento espontâneo do réu apto a suprir a falta de citação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.040 de recursos repetitivos, o que não ocorreu no caso em análise.

6. A não observância do procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969 e a ausência de citação válida implicam em nulidade processual por cerceamento de defesa, comprometendo a regular formação da relação jurídica processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação parcialmente provido para declarar a nulidade da decretação de revelia e da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, a juntada de procuração sem poderes específicos para recebimento de citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação formal. 2. A apreciação da contestação apresentada pelo devedor fiduciante somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, conforme procedimento especial estabelecido no art. 3o, §3o do Decreto-Lei no 911/1969."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 239, §1o, 1.013, §3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.538.505/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/12/2015; STJ, REsp 1.165.828/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 07/03/2017; STJ, Tema 1.040 de Recursos Repetitivos; TJMT, N.U 1011584-06.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação civil
interposto por
SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de busca e apreensão no 1014496-52.2024.8.11.0015 ajuizada por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.,
que julgou
“procedente o pedido vertido na peça inicial por Banco CNH Capital S/A em face de Samuel Joaquim Jacobs Costa para o fim de: a) Declarar consolidados em mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade dos bens descritos na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.o, § 1.o do Decreto-lei n.o 911/1969: b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.” (id. 277573394).

O recurso impugna a decisão que decretou a revelia, ao considerar intempestiva a contestação apresentada, e que reconheceu como válida a constituição em mora do devedor, autorizando, assim, a apreensão dos bens: um trator, uma plantadeira e um pulverizador, todos da marca CASE. Além disso, o apelante requereu o deferimento da gratuidade de justiça, o que fora indeferido na sentença recorrida.

Alega o recorrente, em preliminar, que não houve a citação válida, pois a procuração juntada aos autos não conferia poderes específicos para receber citação, sendo, portanto, incorreta a decretação de revelia com fundamento no art. 239, § 1o, do CPC. Argumenta que
“não há como se reconhecer que a apresentação de procuração genérica pelo patrono do réu tem a aptidão para caracterizar o comparecimento espontâneo”
.

Sustenta, ainda, que a sentença desconsiderou a tempestividade da contestação, apresentada assim que foi possível o acesso aos autos e a regular ciência da demanda, sendo que não houve notificação válida nos moldes exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69.

No mérito, argumenta que a notificação extrajudicial apresentada pela parte autora é inválida, pois traz número de contrato diverso daquele efetivamente vigente, qual seja, o contrato aditado de no 2250154, o que comprometeria a caracterização da mora, conforme jurisprudência do STJ sobre o tema.

Aponta ainda que, mesmo sendo denominados como Cédulas de Crédito Bancário, os títulos possuem características de crédito rural, financiado com recursos do BNDES, devendo, portanto, incidir as normas do Decreto-Lei 167/67, inclusive para fins de limitação dos juros remuneratórios e moratórios e vedação à capitalização mensal sem cláusula clara e expressa.

Requer, portanto o reconhecimento da tempestividade da defesa, com o consequente afastamento da revelia; o deferimento do pedido de justiça gratuita; a nulidade da constituição em mora e, portanto, da busca e apreensão; a requalificação das cédulas como crédito rural, com a consequente aplicação das normas específicas (juros limitados, proibição de capitalização mensal genérica, etc.); e a revisão do contrato para recalcular o débito segundo os parâmetros legais aplicáveis ao crédito rural.

Decisão determinando a parte acostar documentos que comprove a gratuidade da justiça, id. 279160852.

Manifestação da parte apelante, id. 281688851.

Contrarrazões, id. 277573856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto ao pleito de gratuidade da justiça formulado pelo apelante e indeferido em primeira instância, verifico a necessidade de acolhimento do pedido.

Sabe-se que a concessão, ou não, da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

No caso em análise e de acordo com os documentos juntados aos autos, declaração de imposto de renda (id. 281688852 e seguintes), a parte apelante comprovou sua hipossuficiência financeira.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.” (N.U1011584-06.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

Ante os elementos coligidos aos autos e constatando-se que parte recorrente demonstrou satisfatoriamente fazer jus à obtenção da benesse almejada, é caso de
entender deferido o pedido de gratuidade da justiça, tão somente, ao presente apelo.

Passo a análise do recurso.

Como o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação civil
interposto por
SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de busca e apreensão no 1014496-52.2024.8.11.0015 ajuizada por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.,
que julgou
“procedente o pedido vertido na peça inicial por Banco CNH Capital S/A em face de Samuel Joaquim Jacobs Costa para o fim de: a) Declarar consolidados em mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade dos bens descritos na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.o, § 1.o do Decreto-lei n.o 911/1969: b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.” (id. 277573394).

Versam os autos sobre ação de busca e apreensão tendo como objeto de discussão da lide os contratos de financiamento para aquisição de maquinários agrícolas, através dos quais o requerido ora apelante obrigou-se a pagar parcelas mensais, no entanto, tornou-se inadimplente desde a prestação vencida em 15/05/2023.

A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial, consolidando a posse e propriedade dos bens descritos (um trator, uma plantadeira e um pulverizador, todos da marca CASE) em mãos da instituição financeira, além de indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu.

Pois bem.

- Da preliminar de nulidade da citação – julgamento antecipado ante a revelia.

O apelante argumenta que o instrumento de mandato acostado aos autos não conferia poderes específicos ao patrono para o recebimento de citação, razão pela qual não se poderia reconhecer, na espécie, a hipótese de comparecimento espontâneo, nos termos do que dispõe o §1o do artigo 239 do Código de Processo Civil.

Tal alegação merece acolhida, porquanto revela vício de natureza formal que compromete a
higidez da citação
, condição essencial à regular constituição da relação processual.

Com efeito, o art. 239, §1o do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. §1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o mero protocolo de procuração,
sem poderes específicos para receber citação ou sem a apresentação de defesa
, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a citação.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO OU DE REPRESENTAÇÃO PARA O FORO EM GERAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A juntada aos autos de procuração sem poderes específicos para receber citação, e nem mesmo para o foro em geral, não configura o comparecimento espontâneo, nos termos do art. 214, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Os precedentes trazidos a confronto não têm o condão de demonstrar o invocado dissídio jurisprudencial, na medida em que se encontram amparados em diferentes bases fáticas, as quais permitiram excepcionar a aplicação da regra geral, que exige a citação do réu como requisito de validade do processo de execução, circunstâncias essas que não se fazem presentes no acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no REsp n. 1.538.505/MT
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 2/2/2016.) (Grifei).

Da mesma forma:
"Não configura o comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa."
(REsp n. 1.165.828/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017)

No caso em apreço, verifico que a primeira manifestação do requerido ocorreu com a juntada de procuração
sem poderes específicos para citação,
o que, à luz do entendimento acima transcrito, não tem o condão de suprir a ausência de citação formal e válida.

A apresentação da contestação, em momento posterior, tampouco corrige esse vício, dada a ausência de angularização regular da relação processual.

Assim, constata-se que houve cerceamento de defesa com a decretação indevida da revelia, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença neste ponto.

Cumpre destacar, ainda, que a ação de busca e apreensão decorrente de mora no cumprimento das obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária segue o rito processual especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969, que em seu art. 3o, §3o, assim dispõe:

"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar." (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Desta forma, somente após o cumprimento da medida liminar é que, citado o devedor, terá início o prazo para que ele, querendo, apresente resposta (contestação).

Tal procedimento é especial em relação àquele previsto no Código de Processo Civil e, por isso, deve sobre ele prevalecer, cabendo a observação do desencadeamento de atos, eis que a prática de um está necessariamente condicionada a de outro, observando-se a celeridade e a eficácia do rito previsto pelo Decreto-Lei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.040):
"Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar."

Na hipótese dos autos, infere-se que houve o deferimento da medida liminar. Todavia, o seu cumprimento restou pendente, tendo em vista o mandado negativo devolvido (id. 277573371). Na sequência, a parte ré apresentou habilitação sem procuração para receber citação e posteriormente apresentou contestação (id. 277573381), de forma espontânea.

Entretanto, em que pese à contestação apresentada pelo ora apelante, esta não é suficiente para perfectibilizar a relação processual, porquanto não foi apreciada pelo magistrado a quo, uma vez que a medida liminar não foi executada.

Assim, o comparecimento espontâneo, com a apresentação de contestação,
não
pode ser considerado para o fim de angularização do feito, eis que dissonante do rito processual regente, que prevê, expressamente, a sua análise tão somente após a execução da medida liminar.

Acolhida a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação válida e regular decretação de revelia, cumpre
analisar a possibilidade de julgamento do mérito diretamente por esta Corte, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC.

Contudo, verifica-se que a hipótese dos autos
não
se enquadra nas situações autorizadoras do julgamento da causa em segunda instância,
pois não se trata de causa madura para decisão.

Com efeito, a controvérsia não se limita à existência ou não da mora contratual, mas envolve também aspectos de natureza técnica, como a validade da notificação extrajudicial – notadamente quanto à correta identificação do título renegociado –, a eventual configuração de abusividade nas cláusulas contratuais, a incidência ou não de encargos em desacordo com as normas de crédito rural, e a própria qualificação jurídica da operação de financiamento.

Essas matérias, que foram objeto da impugnação apresentada pelo recorrente, d
emandam dilação probatória e análise pormenorizada do conjunto contratual, inclusive quanto aos aditivos

firmados
, datas de vencimento e composição do débito. Ademais, requerem avaliação técnica contábil e jurídica que não pode ser suprida por juízo de cognição sumária em grau recursal.

Impõe-se, assim, a remessa dos autos à instância de origem para oportunizar a regular instrução da causa, com citação válida da parte requerida, produção de provas eventualmente necessárias e prolação de nova sentença à luz do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a nulidade da decretação de revelia e da sentença que julgou antecipadamente o mérito do pedido inicial, por ausência de citação válida e regular, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025